Tribunal: TJDFT
Processo: 0725036-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725036-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UMBELINA APARECIDA MARTINS DE ARRUDA APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O De acordo com o preceituado nos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante UMBELINA APARECIDA MARTINS DE ARRUDA para se manifestar quanto às preliminares alegadas em contrarrazões, mormente quanto à prescrição quinquenal (ID 40887585 – Pág. 33) e a denunciação à lide da CAIXA e declínio de competência para a Justiça Federal (ID 40887585 – Pág. 35), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator